Tribunal: TJMT
Processo: 0017462-39.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017462-39.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORAMI ANTONIA CARDOSO DA SILVA - CPF: 353.679.111-53 (APELADO), WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - CPF: 603.778.441-87 (ADVOGADO), CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - CPF: 780.764.471-00 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – COBRANÇA DE SEGURO – MORTE NATURAL – AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO NAS APÓLICES REALIZADAS PELO FALECIDO – GARANTIA APENAS EM CASO DE MORTE ACIDENTAL – ÚNICO DEVER DA SEGURADORA – QUITAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AFERIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUXÍLIO FUNERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS PELA AUTORA – NOTA EM NOME DE PLANO FUNERÁRIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Se há direito de indenização por causa de morte natural quando a apólice prevê apenas em caso de morte acidental.

2- Previsão de outra apólice que prevê a quitação de valor vinculado à cédula de crédito bancário, único dever da requerida, a ser aferido em liquidação de sentença.

3- Alegação de doença preexistente afastada na sentença e não atacada em recurso, tornando-se incontroversa.

4- Não deve haver o ressarcimento de despesas com funerária quando não se demonstra que a própria autora arcou com os gastos e, ademais, quando a nota está em nome de plano funerário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021